Tribunal: TJMT
Processo: 1026144-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026144-16.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSVAGEN S.A. em virtude do despacho proferido pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1052786-97.2020.8.11.0041, determinou a emenda da inicial a fim de que a parte Autora/Agravante junte aos autos a comprovação da tentativa de notificação extrajudicial do Agravado no endereço constante na exordial, sob pena de extinção e arquivamento.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida foram observados, haja vista a notificação extrajudicial foi expedida no mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes, nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69.
Inconformado, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave, pois caso não proceda à emenda da exordial, o Magistrado a quo indeferirá a inicial e determinará a extinção prematura dos autos.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado. No mérito, pede o provimento do Recurso com a reforma da decisão vergastada.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal, pois dos despachos não cabe recurso, nos termos do que expressamente preconiza o artigo 1.001 do CPC.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que determina a intimação da parte para que emende a inicial para juntar aos autos comprovante de tentativa de notificação do requerido (via postal, com aviso de recebimento) no endereço da exordial.
Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".
2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe. 21/08/2018).
Na hipótese, nota-se que o Juiz a quo limitou-se a despachar determinando a emenda da inicial a fim de que a parte Autora/Agravante colacione aos autos determinado documento de comprovação, sem praticar qualquer ato de cunho decisório.
Portanto, a toda evidência, tem-se que o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento, vez que não possui carga decisória.
Assim, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora